Tribunal: TJDFT
Processo: 0736620-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736620-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO, SIDNEY DIAS DE ARAUJO SOARES, ROTA SUL COMERCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela exequente, RAIZEN S.A., contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução no 0703844-10.2021.8.07.0001 ajuizada em face de MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO e OUTROS, reconheceu a nulidade de citação do executado MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO e determinou a liberação dos ativos financeiros constritos, no valor de R$ 6.497,39. Em suas razões recursais (ID 40787736), a agravante defende, em suma, “toda a matéria de defesa do executado/agravado se restringe aos embargos à execução opostos, inclusive com produção de prova, não sendo razoável que alegação de nulidade de citação seja apreciada já no feito executivo, sob pena de se esvaziar a impugnação da agravante.”. Sustenta que a liberação dos valores constritos representará um enorme prejuízo. Alega que “a liberação dos valores constritos somente poderia ocorrer na eventualidade da procedência dos pedidos vertidos nos embargos à execução, implicando, com o devido respeito, em “error in procedendo” a liberação dos sobreditos valores penhorados”. Afirma que estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Requer, em sede de liminar,a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada“a fim de que se impeça a liberação dos valores bloqueados na conta do agravado MANOEL FERNANDES, até o julgamento final deste recurso” e, no mérito, o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada para que o valor penhora seja liberado somente após o trânsito em julgado dos embargos à execução. Preparo recolhido (ID 40787737 e 40787738). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da r. decisão agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se manter a penhora da quantia de R$ 6.497,39, após ser reconhecida a nulidade de citação do executado MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO. Eis a r. decisão agravada (ID 138961814 do processo referência): Trata-se de pedido de reconhecimento da nulidade da citação do executado Manoel Fernandes dos Santos filho, acostado na petição de ID136420181. Alega que consta nos autos AR assinado por pessoa diversa do executado. Que embora o CPC reconhece como válido o recebimento de correspondência pelo responsável da portaria do edifício, conforme art. 284, §4o, do CPC, o recebimento da citação pelo porteiro do condomínio edilício, gera apenas presunção relativa (juris tantum) da realização da citação. Intimada, a parte exequente não refutou os argumentos nestes autos, preferindo se manifestar nos embargos à execução opostos pelo executado, ID138507584. É o relatório. Decido. Verifico que, na diligência de ID126981031, efetuada no dia 30/05/2022, o executado referido foi citado no endereço Rua Professor Rabelo, 1904, APT 1101, Edifício Solar Paradiso, Candelária, Natal/RN. O contrato de locação juntado pelo executado no ID136420187 consta o mesmo endereço descrito acima, tendo sido assinado na data de 01/12/2021. É indubitável que a carta de citação recebida pelo porteiro de condomínio edilício é válida, todavia, a hipótese dos autos comporta peculiaridades que levam a conclusão diversa. No caso concreto, verifica-se que o imóvel localizado no condomínio edilício estava alugado à época em que diligência de citação foi efetuada. O porteiro, no caso, empregado/preposto do demandante, recebeu a respectiva correspondência sem ressalvas. De acordo com a parte final do §4o do art. 248 do CPC, a portaria do edifício deveria ter recusado a citação, por saber que a parte ré não residia no local, o que importa em consequente nulidade da citação. Ante o exposto, reconheço a nulidade da citação de Manoel Fernandes dos Santos filho de ID126981031 e determino a liberação dos ativos financeiros constritos no ID135577342, no valor de R$ 6.497,39, após a preclusão desta decisão. Aguarde-se o prazo 3 (três) dias para pagamento voluntário da dívida e, após, prossiga-se nos termos do item 1.9 da decisão de ID103513610 (atos constritivos), em relação a todos os executados. (...). (Grifos do original) Como se sabe, a nulidade de citação é matéria de ordem pública, de modo a oportunizar sua análise a qualquer tempo e grau de jurisdição. Nesse sentido, dispõe o artigo 803, II, do Código de Processo Civil[2] que é nula a execução quando o executado não for regularmente citado, devendo o d. Juízo pronunciá-la de ofício ou a requerimento da parte, independentemente da oposição de embargos à execução, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal. O artigo 239 do Código de Processo Civil[3] estabelece que para a validade do processo é indispensável a citação dos executados, ora agravados, sendo que o comparecimento espontâneo destes supre essa falta ou a nulidade da citação. Observa-se que, muito embora a citação seja pressuposto de validade do processo, os vícios dela decorrentes são passíveis de serem sanados, garantindo-se à parte prejudicada o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, a partir do reconhecimento desse vício, é conferido à parte prejudicada a reabertura do prazo para apresentação de resposta. Lado outro, impende mencionar que o ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, o Princípio do “Pas de Nullité Sans Grief”, segundo o qual não se declarará a nulidade do ato, caso não se demonstre que, dessa nulidade, ocorreu algum prejuízo. Nessa perspectiva, o artigo 282, § 1o, do CPC estabelece que “o ato não se repetirá nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”. A propósito: PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM TRAMITAÇÃO. SOBREPARTILHA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se declara a nulidade dos atos intimatórios no processo civil, na melhor aplicação do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas nullité sans grief. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1623167, 07129783020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. ERRO FORMAL. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. NULIDADE SEM PREJUÍZO. NOMEAÇÃO DE CURADORA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em aplicar o Princípio pas de nullité sans grief, de modo que não havendo prejuízo à parte, não há de se falar em nulidade. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1611429, 07179686420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CORRETO. TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. PUBLICAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS SEM INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA DEVEDORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A nulidade de atos processuais somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte que a suscita, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.(...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1610498, 07183141520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No caso em apreço, o aparente prejuízo suportado pelo executado MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO devido à penhora de valores da sua conta-corrente pode ser afastado quando do julgamento definitivo dos embargos à execução, sem a necessidade de se declarar a nulidade dos atos que se seguiram à citação, dado que nos embargos à execução é lícito ao executado alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, inclusive a inexigibilidade da obrigação, conforme disposto no artigo 917 do CPC[4]. Dessa forma, logrando êxito o executado em comprovar, em sede de embargos à execução, que a obrigação não seria exigível ou mesmo que há excesso de cobrança ou ainda que há fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, declarar-se-ia extinta e/ou inexistente a obrigação, e, consequentemente, a quantia penhorada seria liberada. Com efeito, não se justifica, portanto, a liberação dos valores penhorados, quando o prejuízo decorrente da nulidade de citação pode ser extirpado quando do julgamento dos embargos à execução, evitando-se, dessa forma, a protelação da efetiva entrega da tutela jurisdicional, o que deve ser de interesse ou ao menos se supõe ser de interesse de todos aqueles que atuam no processo. Ademais, reconhecida a nulidade da citação, o defeito deve ser tido por sanado em razão do comparecimento espontâneo do executado MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO, que inclusive informa à oposição dos embargos à execução no 0734307-95.2022.8.07.0001 com preliminar de nulidade de citação, cujo um dos pedidos é de desbloqueio de todos os seus ativos financeiros (ID 136420181 do processo referência). Acrescente-se, também, que, tendo por base o vício da citação, deve ser facultado à parte requerida o prazo, para que, caso queira, apresente manifestação, na qual lhe será lícito apresentar como defesa toda a matéria apta a embasar contestação, consoante artigo 373, II, do CPC[5]. Nessa ordem de ideias, entende-se que os valores bloqueados não devem ser liberados enquanto não ocorrer o julgamento definitivo do mérito dos embargos à execução opostos pelo executado MANOEL FERNANDES DOS SANTOS FILHO. Isso porque a declaração de nulidade da citação, por si só, não impede que o valor bloqueado permaneça como garantia do Juízo. Feitas essas considerações, DEFERE-SE o pedido de concessão de efeito suspensivo, para obstar a desbloqueio dos valores penhorados até o julgamento definitivo do mérito dos embargos à execução. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2]Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. [3]Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. [4]Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. [5]Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.